Tribunal: STF
Processo: Pet 10066
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL TEMPESTIVA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LICENÇA TEMPORÁRIA DO PARLAMENTAR INVESTIGADO. IRRELEVÂNCIA. ART. 56, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E AS MEDIDAS CAUTELARES. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Representação policial pelo deferimento das medidas cautelares diversas da prisão (busca e apreensão; proibição de comunicação entre si; e proibição de acesso ou frequência às dependências do Congresso Nacional e do Ministério da Saúde) em desfavor do recorrente, dos Deputados Federais Josimar Cunha Rodrigues (Josimar Maranhãozinho), Gildenemir de Lima Sousa (Pastor Gil) e e ex-Deputado Federal João Bosco da Costa (Bosco Costa) e demais investigados.



    2. Licença temporária do Deputado Josimar Cunha Rodrigues que não tem o condão de modificar os pressupostos fáticos para a concessão das medidas cautelares, eis que o afastamento precário não impede que o parlamentar, ao término do prazo (no caso, 120 dias), retome a titularidade e exercício do mandato, nos termos do art. 56, II, da Constituição Federal.



    3. Manutenção dos pressupostos fáticos para a concessão das medidas cautelares.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.